Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-31.2023.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-31.2023.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUPICINIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DONE GOMES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA. ENTE ESTATAL QUE AMPARA SUA OPOSIÇÃO NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL USUCAPIENDO TRATA-SE DE BEM PARTICULAR. REGISTRADOR QUE POSSUI A ATRIBUIÇÃO DE APRECIAR E REJEITAR IMPUGNAÇÃO INJUSTIFICADA APRESENTADA POR ENTE PÚBLICO. ART. 216-A, §10 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E ART. 1.166, §§ 1º E 2º, II, DO CNP/BA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente dúvida inversa suscitada pelo ora apelante, rejeitando impugnação a requerimento de usucapião extrajudicial.

II. Questões em discussão

2. Identificar se é possível o reconhecimento da usucapião na via extrajudicial mesmo quando ente estatal apresente impugnação fundada em alegação genérica de que o imóvel usucapiendo constituiria patrimônio público.

III. Razões de decidir

1. A redação original do art. 216-A, §10, da Lei nº 6.015/73 determinava que a apresentação de impugnação ao requerimento de usucapião extrajudicial conduziria, necessariamente, à judicialização do procedimento;

2. Com a alteração promovida pela Lei nº 14.382/2022 ao art. 216-A, §10, da Lei nº 6.015/73, passou-se a considerar que a impugnação injustificada não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado suscitar dúvida para dirimir a controvérsia;

3. Na esteira do mandamento legal, o CNP/BA, em seu art. 1.166, §§1º e 2º, II, considera injustificada a impugnação quando o
interessado, sem comprovar a sua titularidade, apresente a alegação de que a inexistência de registro imobiliário supõe a natureza pública do bem;

4. Na espécie, a impugnação apresentada pelo ora apelante não trouxe elementos mínimos de prova que conduzam à conclusão de que o imóvel usucapiendo se trate de bem público;

5. Dessa forma, deve prevalecer o teor das normas constantes no
art. 216-A, §10, da Lei nº 6.015/73 e art. 1.166, §§1º e 2º, II, do CNP/BA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A impugnação ao requerimento usucapião extrajudicial, quando considerada injustificada na forma do
art. 216-A, §10, da Lei nº 6.015/73 e do art. 1.166, §§1º e 2º, II, do CNP/BA, não conduz à judicialização do pleito, admitindo-se seu prosseguimento na via judicial
”

Dispositivos relevantes citados: art. 216-A, §10, da Lei nº 6.015/73 e art. 1.166, §§1º e 2º, II, do CNP/BA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.790.277/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000778-31.2023.8.05.0091
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
LUPICINIO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .